Tribunal: CARF
Processo: 16587.000117/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.000117/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.967 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GEORGE SILVA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM DEPENDENTE.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
ALEGADO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESAR O ERÁRIO.
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
DAS MULTAS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO CARF.
Para que fosse possível atender o pleito do recorrente, de desconstituir o
crédito tributário e as respectivas multas, em razão da inexistência de dolo no
cometimento dos erros que levaram aos registros das deduções incabíveis, seria
necessário lançar mão de técnicas próprias do controle de constitucionalidade,
o que é vedado no âmbito do CARF (Súmula 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.000117/2010-60
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/SP1 (1649.449 – fls. 47-52), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas, de instrução e com dependente.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Mantêm-se as glosas de deduções com dependentes esposa e filho que apresentaram
declaração de ajuste anual em separado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas com instrução de filho que constou como
dependente da esposa do contribuinte e, para o qual o contribuinte não apresentou
documentos que comprovassem a despesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantém-se a glosa de despesa médica com plano de saúde, tendo como titular a esposa
do contribuinte, a qual apresentou declaração de ajuste anual em separado.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2009, Ano Calendário
2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, após deferimento
parcial de Solicitação de Retificação de Lançamento, nos termos do Decreto 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de:
a) Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.311,76, referente a Francisca das
Chagas de Souza que apresentou declaração de ajuste anual em separado e Gregori
Georges Marcelino de Souza que foi incluído como dependente daquela;
b) Dedução Indevida de Despesa com Instrução, no valor de R$ 2.496,00, por referir-se
a Gregori Georges Marcelino de Souza que constou como dependente de Francisca das
Chagas de Souza;
c) Dedução indevida de Despesa Médica, no valor de R$ 5.196,00, referente ao Plano de
Saúde Unimed Guarujá em nome de Francisca das Chagas de Souza que declarou em
separado.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 05/10.
O contribuinte foi cientificado da exigência e dentro do prazo regulamentar contestou o
lançamento através do instrumento de fls. 02/03 e documentos de fls. 14/18, alegando,
em síntese que teve despesas com instrução de sua filha Glendali Georgia Marcelino de
Souza, apresentando contrato de prestação de serviço com instituição de ensino e
requerendo cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de reduzir a base de cálculo do imposto de renda, mediante
dedução, na forma prevista em lei, de determinadas despesas efetuadas durante o ano-
calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, com grifos nossos, acerca das deduções de despesas
médicas, de dependentes e de instrução:
Dedução de Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Dedução de Despesas com Instrução
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
[...]
Dedução de Despesas Médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
O contribuinte apresenta Contrato de Prestação de Serviços com o Instituto Adventista
de Ensino tendo como beneficiária a aluna Glendali Georgia Marcelino de Souza, às fls.
14/17 e, às fls. 18 Certidão de Nascimento da filha Glendali.
Os documentos apresentados não alteram o lançamento posto que:
a) A glosa de despesa com instrução refere-se ao filho do contribuinte Gregori Georges
Marcelino de Souza e não à Glendali Geórgia Marcelino de Souza. O filho Gregori foi
declarado como dependente da esposa do contribuinte Francisca das Chagas de Souza.
O contribuinte não apresentou documentos hábeis relativos à despesa com instrução do
filho Gregori;
b) A glosa de despesa de dependentes referem-se ao filho Gregori e à esposa Francisca,
a qual apresentou declaração de ajuste anual em separado, incluindo Gregori Georges
como seu dependente;
c) A glosa de despesa médica refere-se ao plano de saúde Unimed Guarujá, tendo como
titular a esposa Francisca que apresentou declaração de ajuste anual em separado.
O Perguntas e Respostas disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, referente ao ano-calendário 2008, assim dispôs:
PLANO DE SAÚDE —DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
FILHO NÃO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO
359 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não incluído como
dependente na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento dessas despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e com
instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente. Contudo,
podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um dos cônjuges
ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro cônjuge.
Como se pode observar, as despesas de instrução com o filho Gregori poderiam ser
deduzidas na declaração do contribuinte desde que devidamente comprovadas, o que
não ocorreu, pois não consta dos autos a comprovação dos pagamentos de despesas a
esse título, em nome do filho Gregori.
Quanto aos dependentes declarados Francisca e Gregori, não há como o contribuinte
beneficiar-se de tal dedução em face de ambos constarem de declaração de ajuste anual
apresentada em separado.
Quanto à despesa médica com o plano de saúde da esposa, no ano-calendário de 2008, o
contribuinte não pode beneficiar-se da dedução pelo fato de a esposa ter apresentado
declaração de ajuste anual em separado.
Portanto, mantém-se as glosas de despesas de dependentes, médicas e de instrução
lançada.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por informar deduções indevidas;
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a ausência de intensão em lesar o Erário permite a desconstituição do crédito tributário
e das normas individuais e concretas punitivas.
O recorrente argumenta, textualmente (fls. 60):
Informo que a inclusão indevida de dependente e a dedução indevida de despesa de
instrução e dedução indevida de despesa médica ocorreu devido a tentativa que fiz de
declarar eu mesmo meu Imposto de Renda sem a devida experiência, conhecimento e
prática em executar o programa e aplicar os códigos e itens corretos para cada ação da
declaração. Em anos anteriores contratei os serviços de uma pessoa habilitada que fez
sem erros. Hoje, após as duas declarações que motivam este processo, aprendi e
certamente não devo repetir o erro. Portanto, este recurso visa solicitar o entendimento
deste Conselho para este fato e confessar que não tive intenção de lesar o Fisco. Por
isso, entro com o recurso com intenção de solicitar encarecidamente a exclusão desta
multas, taxas e correções, ou seja, desejo pedir o cancelamento desta dívida imputada
pela Receita, prometendo agir com extremo rigor nas minhas próximas Declarações de
Imposto de Renda.
O ordenamento jurídico não possui uma norma que permita a desconstituição do
crédito tributário, motivada pelo cometimento de erro não intencional.
Para que fosse possível acolher o pedido do recorrente, seria necessário interpretar
o direito positivo com o apoio de técnicas análogas à derrotabilidade ou à interpretação segundo
a Constituição, típicas do controle de constitucionalidade, o que é vedado no âmbito do controle
administrativo da validade do crédito tributário (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000117/2010-60

Fl. 72
DF CARF MF
Original